Tribunal: TJBA
Processo: 0360717-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360717-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: IVRE CORREIA DE SOUZA CAMPELLO e outros

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO
EM OBRA DE UNIDADE RESIDENCIAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA
DA PARTE RÉ. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2ª E 3ª APELANTES. REJEITADAS. PERDA DO OBJETO NÃO IDENTIFICADA. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. LEGITIMIDADE CONFIGURADA POR SE TRATAREM DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
APLICAÇÃO DA
TEORIA DA APARÊNCIA.
MÉRITO.
OBRA NÃO ENTREGUE NO PRAZO. FATO INCONTROVERSO.
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE RECONHECIDA EM PRECEDENTE DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §11, DO CPC. APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GREENVILLE INCORPORADORA LTDA., AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 27ª Vara dos Feitos de Rel
ações
de Cons
umo
Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Ordinária Indenizatória nº 0360717-33.2013.8.05.0001
,
ajuizada por
IVR
Ê
CORREIA DE SOUZA CAMPELO E FERNANDA PEDRO ANTUNES
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais
(ID.

41830396
)
.

2.
De início, observo que os apelantes,
em sede preliminar
, arguiram
i)
a perda do objeto da antecipação de tutela;
ii)
a ausência de interesse de agir, por existir aditamento contratual entre as partes e a
iii)
ilegitimidade da 2ª e da 3ª apelantes, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES;
no mérito, defendem

iv)
ausência de atraso injustificado, pois isso teria decorrido de caso fortuito e de força maior;
v)
que o cálculo dos lucros cessantes deve ter como parâmetro final a data do habite-se (27/08/2014);
vi)
a incorreção dos parâmetros adotados para os danos materiais, a multa e os juros de mora;
vii)
a impossibilidade de alteração do índice de correção e da ordem de devolução das diferenças pagas;
viii)
inexistência de danos morais.

3.
Nenhuma das preliminares suscitadas merece prosperar. A alegada perda do objeto da antecipação de tutela não subsiste porque o que houve foi apenas a confirmação da liminar, especificamente quanto aos itens 3 e 4, que fora deferida anteriormente
(ID. 41829512)
. Em que pese a alegação de quitação do imóvel pelos Requerentes seja plausível, tal argumento não é suficiente para que seja reconhecida a perda do objeto. Isso porque a confirmação da liminar é totalmente condizente com o resultado da demanda e subsiste o interesse no recebimento do valor dos lucros cessantes arbitrado pelo MM. Juízo
a quo.

4.
No tocante à preliminar de ausência do interesse de agir, sob o
argum
ento de que
o aditamento contratual validou “concessões mútuas” entre as partes
não tem o condão de afastar o interesse processual dos autores, sobretudo em razão da comprovada necessidade da providência jurisdicional (presença de lide).

5. Ato contínuo, as Apelantes aduzem
que o contrato foi celebrado
apenas
com a Empresa Greenville Incorporadora LTDA
, por isso
as empresas Agre Incorporadora e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações
seriam ilegítimas para figurar na demanda
. Entretanto,
não têm razão em sua irresignação, pois, apesar de
os Recorridos terem firmado contrato diretamente com a Greenville Incorporadora LTDA, esta é integrante do mesmo grupo econômico
do qual
fazem parte a Agre Incorporadora e
a
PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações
, o que atrai a incidência da
Teoria da Aparência e afasta a preliminar de ilegitimidade passiva em apreço.

6.
No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se há responsabilidade dos apelantes no atraso da entrega do imóvel a ensejar sua condenação ao pagamento de lucros cessantes e indenização a título de danos morais
, arbitrada
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

7. Compulsando os autos, verifica-se que os autores celebraram com os apelantes contrato de promessa de compra e venda de imóvel,
em 22/03/2010,
atinente
à
unidade imobiliária de número 1.602, da Torre 02 Florestal,
16º andar
, do Condomínio Residencial Etco, em Salvador-BA,
com 130,95m2 e duas vagas privativas de garagem, pelo preço de R$ 466.250,50 (quatrocentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)

(ID. 41829395, 41829399 e 41829400)
, cuja obra deveria estar concluída em setembro de 2012
.

8. No presente processo, todavia, admitiu-se como incontroverso, que os apelantes extrapolaram o prazo de entrega da unidade imobiliária objeto do contrato firmado com os autores,
uma vez que a entrega das chaves somente se efetivou em
18/03/2015
, conforme o Recibo de Entrega das Chaves e Imissão na Posse, assinado pelo Recorrido
(ID. 41830412)

9. Os Recorrentes não só reconhecem esse fato, como também tentam justificá-lo: alegam que o atraso decorreu de fatos públicos e notórios, absolutamente imprevisíveis, como a recessão econômica e a crise que atingiu o setor da construção civil. Sucede que, ao contrário da tese recursal, tais fatos não configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior e, portanto, não têm o condão de excluir a responsabilidade civil objetiva dos Apelantes. Isso porque tais acontecimentos inserem-se dentro do risco da atividade empresarial que não pode ser transferid
a
para os consumidores.

10.
As Recorrentes seguem, então, aduzindo
a impossibilidade do pagamento de lucros cessantes (referente aos alugueis não recebidos), multa e juros moratórios, sob a justificativa de que inexiste previsão contratual, e, por conseguinte, inexiste ato ilegal praticado
por elas
.

11. Ocorre que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme
no sentido de que o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do fornecedor, gera direito ao adquirente de receber indenização por lucros cessantes, independente
mente
da comprovação do prejuízo.

12. Os Recorrentes advogam, ainda, que o cálculo dos lucros cessantes deve tomar como marco final a data do habite-se e não a efetiva entrega do imóvel. Entretanto, também neste aspecto não têm razão, pois já foi assentado pela jurisprudência do colendo STJ (Tema 996), que o termo final dos lucros cessantes é a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

13.
Os apelantes alegam
, ainda, a impossibilidade da aplicação de multa equiparada e dos juros moratórios, em razão da ausência de previsão legal ou contratual. Contudo, constata-se que a multa aplicada pelo juízo
a quo
em razão do descumprimento contratual se mostra justificável analisando em conjunto as consequências práticas da sua mora com a

capacidade financeira das empresas.

14.
Embora, em regra, seja vedada a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, a jurisprudência da Corte Superior admite essa cumulação, excepcionalmente, quando o valor da cláusula penal invertida não alcança sequer o valor locativo do bem, como é a hipótese dos autos. A multa prevista em contrato é de 2% do valor do contrato
(ID. 41829418 e 41829419)
, já os lucros cessantes fixados em sentença correspondem ao valor locativo do bem por todo o período de inadimplemento até a efetiva entrega do imóvel.

15.
Assim, a mera incidência da cláusula penal não seria capaz de compensar o prejuízo material sofrido pelos consumidores no período em que ficaram privados de usufruir do imóvel adquirido. Portanto, nesta hipótese, é viável a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes.

16. Em relação à alegação da impossibilidade de alteração do índice de correção monetária, não se apresenta razoável, isso porque, não cabe ao promitente comprador arcar com os encargos advindos da mora da promitente vendedora, razão pela qual não se afigura admissível a manutenção do INCC para correção do saldo devedor.

17. No tocante aos danos morais, cumpre destacar que o atraso injustificado na entrega do imóvel residencial que extrapola o prazo de tolerância contratualmente previsto na avença, não tendo decorrido por culpa do consumidor, enseja a necessidade de indenização.

18. Tendo em vista essas balizas, a indenização fixada pelo juízo primevo na monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) está em consonância com os parâmetros acima, porquanto se tratar de valor proporcional e razoável que, por um lado, atende à finalidade pedagógica da condenação e, por outro lado, não implica enriquecimento sem causa do ofendido.
Precedentes do STJ e deste TJBA.

15. Ademais, diante do não provimento do recurso, que enseja a aplicação do art. 85, §11, do CPC, majoro para 20% do valor da condenação os honorários de sucumbência em favor do patrono da apelada.

APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0360717-33.2013.8.05.0001,

em que são Apelantes
GREENVILLE INCORPORADORA LTDA., AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e Apelados
IVRÊ CORREIA DE SOUZA CAMPELO E FERNANDA PEDRO ANTUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR31/27/15